Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA N. 101/2016 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. O instituto guarda relação com a hipossuficiência técnica do consumidor perante o aparato informativo o qual, em regra, vale-se o fornecedor para operar no mercado de consumo.
2. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do Código de Processo Civil. Assim, os custos devem ser suportados pela parte que requereu a perícia (art. 95, Código de Processo Civil).
3. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos (art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil), encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, mediante a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
4. No caso em tela, somente a parte autora, beneficiária da Justiça Gratuita, requereu a produção de prova pericial deferida pelo Juízo de origem. Logo, não deve a ré/agravante suportar o ônus de arcar com os honorários periciais correspondentes, recaindo este sobre o Estado (art. 95, § 3o, do CPC c/c Portaria n. 101/2016, TJDFT).
5. Recurso conhecido e provido.